Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723967-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO VILELA MENEZES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator